Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-04.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006072-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL - CPF: 344.609.421-00 (APELANTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DIREITOS DA RECLAMANTE – AQUISIÇÃO DE COTAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA - NÃO VERIFICADA – REVELIA – EFEITOS - PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por ELÍDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Liquidação de Sentença proposta em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do. 487, I, do CPC e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que, diante de sua hipossuficiência, o juízo singular deixou de seguir o estabelecido pelo CDC, ao não determinar a inversão do ônus da prova. Aduz que o
decisum
não aplicou os efeitos da revelia decretada.

Requer o provimento do recurso para reformar o decisum e condenar a empresa requerida nos termos dos pedidos da exordial.

Sem contrarrazões (Num. 18373010).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme extrato (Num. 18373002 – pág. 04):

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição

inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A apelante não se conforma. Alega que o juízo singular ignorou sua hipossuficiência ao não aplicar a inversão do ônus da prova. A razão, porém, não a assiste.

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, limitou-se a apresentar apenas cópia de demonstrativo de recebimento de pagamento mensal (competência junho/2013).

O juízo singular observou
que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o valor investido, sendo consequentemente improcedente o pleito. Em que pesem os documentos acostados no ID. 9699444, curial aduzir ser a única prova documental trazida pela autora, inviabilizando a conclusão de que teria direito à restituição do que supostamente investiu na empresa. Não há prova de que tais boletos bancários tenham sido processados, pois não existe nenhum comprovante de pagamento ou autenticação mecânica que demonstre que a empresa TELEXFREE recebeu as quantias ali reportadas
(Num. 18373002 – pág. 03).

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, essa condição não exime a autora do ônus de comprovar minimamente o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

O c. STJ já possui entendimento pacificado de que a aplicação do art.6o, inciso VIII, do CDC, depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o (STJ AgRg no AREsp 648.795/RJ), o que não constatou o juízo singular.

A apelante também se insurge contra o comando sentencial, ao argumento de que o
decisum
não aplicou os efeitos da revelia decretada. Melhor sorte não a socorre.

O art. 354, IV, do CPC, preceitua:

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – (...);

II – (...);

III – (...);

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A revelia da empresa apelada, como no caso em tela, mesmo que reconhecida, obriga a apelante demonstrar a realização do seu investimento, pois a revelia não surte o efeito da presunção de veracidade dos fatos quando
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

Ora, sem a demonstração de que a autora, ora apelante, pagou as cotas que afirma possuir e que agora busca restituição, contrato de adesão ou cotas de participação, não se configura possível o atendimento de seu pleito, pois a revelia, apenas por si, não conduz obrigatoriamente à procedência dos pedidos formulados na inicial.

O c. STJ já assentou que decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

Diante do exposto, mostra-se correta a sentença de extinção do feito. Mantido, portanto, o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020